Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727581-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SANDRA CARUSO THEOPHILO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA em face do SANDRA CARUSO THEOPHILO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713122-69.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de salário formulado pela agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de execução em que a parte autora requereu penhora de percentual do salário do devedor. A ré, por seu turno, compareceu ao feito e apresentou impugnação ao pedido de penhora. Pediu, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a condenação da parte autora em honorários (ID. 97928253). É o relatório. Decido. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. Abram-se as seguintes exceções: pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta salários mínimos mensais). Vê-se, quanto ao ponto, que o legislador já fez o balanceamento de interesses. E se fez, não me parece que o Judiciário possa – sem declarar a inconstitucionalidade da norma – fazer considerações a respeito de mitigação da norma e quejandos. Se não houvesse feito talvez tivesse deixado ao juiz a missão de compatibilizar os interesses. Então, não me parece, de lege lata, que seja possível admitir a penhora de valores, a não ser do valor que exceder a 50 salários mínimos. É certo que um valor que poucas pessoas ganham no país. Superior até o teto do funcionalismo público. E a doutrina, quanto ao ponto, é unâmine. No voto do relator do REsp 1.407.062-MG colhem-se as seguintes considerações doutrinárias a respeito do ponto: “Mas a principal inovação e a penhorabilidade ampla do salário, acima de determinado valor (50 salários mínimos mensais). Não se trata da primeira tentativa legislativa de penhorar salário. [...] O CPC/2015 não coloca o exequente em posição de vantagem em relação ao executado. Busca-se o equilíbrio: de um lado, a proteção ao executado (princípio da menor onerosidade, art. 805); do outro, a possibilidade de satisfação do crédito do exequente (princípio da efetividade da execução, art. 797). Tanto é assim que a regra ainda é a impenhorabilidade dos salários (inciso IV) ou da reserva pessoal (inciso X). A penhora é exceção. Ainda que se trate de salário, será penhorável essa quantia para (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem - seja de alimentos decorrentes de direito de família, seja decorrente de ato ilícito e (ii) para valores superiores a 50 salários mínimos mensais, para qualquer outra dívida não alimentar. O valor de 50 salários mínimos mensais é, sem duvidas, elevado para a realidade brasileira, pois são poucos os devedores que percebem mensalmente tal quantia. E certo que mais adequado para o país seria a penhora a partir de um valor menor. Porém, é relevante a quebra do dogma de absoluta impenhorabilidade de salário no Brasil. E isso abre o caminho para que, nas próximas reformas processuais, o valor seja minorado. (GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução e recursos: comentários ao CPC 2015. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 239-240) “Neste mesmo § 2°, acabou prevalecendo a proposta constante do projeto do Senado de admitir penhora de importância acima de cinquenta salários mínimos mensais para pagamento de dívidas não alimentares, observando-se, quanto à constrição, o disposto nos arts. 528, § 8°, e 529, § 3°. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 508) “A primeira observação que se impõe é a menção ao § 2.° que, por sua vez, permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como relativamente às importâncias excedentes a cinqüenta salários mínimos mensais. 5.1. Trata-se de um avanço, mesmo que ainda de forma tímida, porém, a nosso ver, a possibilidade de penhora parcial dos rendimentos do executado deve ser aplaudida. A possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia há muito é uma realidade. O Novo Código de Processo Civil avançou e permitiu a penhora, fora das hipóteses de dívida alimentar, mas o fez tão somente daquilo que exceder a cinqüenta salários mínimos mensais. Ora, o equivalente a 50 (cinqüenta) salários mínimos é demasiadamente alto para os padrões salariais brasileiros e, nesse passo, teria sido melhor e mais razoável permitir ao juiz que, analisando-se o caso concreto, fixasse a parcela a ser decotada dos vencimentos do executado, atento à sua sobrevivência digna, mas sem perder de vista também a dignidade do exequente que, afinal de contas, faz jus ao recebimento dos valores que lhe são devidos. Infelizmente, a lei não deu um passo completo, porém o fez parcialmente. 5.2. Pondere-se, ainda, que a penhora não está limitada às parcelas vincendas, pois o dispositivo previsto no § 2.° refere-se ao art. 529, § 3.°, que, tratando-se de alimentos, permite que não só as parcelas vencidas como também o débito vencido seja descontado dos rendimentos do executado, de forma parcelada e desde que o total do desconto não ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos. 5.3. De resto, voltando à impenhorabilidade e deixando de lado a exceção aberta pela lei, é importante mencionar que cabe ao executado o ônus da prova sobre a natureza salarial de sua remuneração. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: RT, 2016, pp. 1309-1310) “Porém, o art 833, § 2.°, enseja interpretação diversa, embora aexpressão "bem como às importâncias excedentes a 50 (cinqüenta) salários ânimos mensais" inserida na ressalva da penhorabilidade da retribuição pecuniária na execução de alimentos, seja imprecisa. Se a retribuição pecuniária da pessoa natural é penhorável, tout court, na execução de alimentos - e, por isso, cuida-se de impenhorabilidade relativa respeitado a quantia imprescindível à subsistência do próprio executado, em geral estimada em setenta por cento, inexiste razão para estabelecer piso ad valorem. E não se pode entender que só o excedente ao piso é penhorável na execução de alimentos. Logo, a obscura ressalva torna penhorável a retribuição pecuniária da pessoa natural na execução de outros créditos, respeitado o valor de cinqüenta salários mínimos. (ASSIS, Araken de. Manual de execução. São Paulo: RT, 2016, p. 343) “Com relação ao tema, há interessante novidade no art. 833, § 2o, do Novo CPC. A inovadora possibilidade de penhora de salários acima de 50 salários-mínimos mensais vem de encontro à percepção já presente em algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça de ser plenamente compatível tal espécie de penhora e a preservação do princípio do patrimônio mínimo. Assim se satisfaz o direito de crédito do exequente e preserva-se a dignidade humana do devedor. Pode-se criticar o valor indicado pelo art. 833, § 2.°, do Novo CPC, afinal, são poucos devedores que recebem valor superior a 50 salários-mínimos por mês. Ainda assim, é inegável o avanço da norma legal, que inclui o Brasil no rol dos países civilizados, tanto de tradição da civil law (por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, Portugal, Espanha, Alemanha e Itália) como da common law (por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra). É um começo, que com o passar do tempo poderá ser aperfeiçoado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1322) O acórdão restou, no que aqui interessa, assim ementado: “A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”(Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26/02/2019, trechos do voto e da ementa colhidos no site do STJ). O caso ainda estava sendo julgado, na verdade, de acordo com a norma do art. 649 do CPC anterior, e segundo o entendimento “mitigatório” do STJ. Mas o que fazer, repita, quando o legislador estabelece um piso, como é o caso? Ele já fez o balanceamento de interesses – do devedor e do credor. Exagerou? Claro. Isso porque a verdade é que de nada adiantou retirar a expressão “absolutamente impenhorável” que havia no texto anterior. Como quase ninguém ganha um valor de 50 salários mínimos e se ganha dificilmente está a dever a alguém, então raramente os juízes aplicaremos a norma que do atual resulta. Na minha experiência, vi apenas uma pessoa que ganhava mais do que 50 salários. Um médico aposentado do Exército, da Fundação Hospitalar e, também, pelo INSS. Mas só. Então, qualquer mitigação há de ultrapassar o piso eleito pelo legislador. Se o legislador já ponderou os interesses, não me parece que possa o juiz fazê-lo, salvo se julga a norma inconstitucional, fazê-lo. Lamenta-se. O ideal, como notado, era que se deixasse, como é comum hoje, o exame do caso concreto. Bastaria que se valesse de um texto que contivesse uma cláusula geral do tipo “é penhorável salário, proventos etc. no valor que exceder o necessário para o sustento do devedor e de sua família”, algo assim. Mas não há como mitigar: 50 salários mínimos são 50 salários mínimos, não são 48,99 salários mínimos. Como mitiga isso? Então, enquanto não proclamada a inconstitucionalidade da norma, só resta decidir de conformidade com ela. No caso, não se trata de verba de origem alimentar; e o salário bruto do réu não excede 50 salários mínimos - atualmente R$ 55.000,00. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observo que a ré aufere rendimento bruto superior a dez vezes o salário mínimo (ID. 97928257). Registra-se, ainda que a a ré assume perante instituição financeira quatro empréstimos nos quais as prestações totalizam mais de dois mil reais, de forma que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Por fim, registro que não são devidos honorários na hipótese de indeferimento de pedido de penhora (art. 85, § 1o do CPC). Assim, indefiro o pedido da parte autora e a concessão da gratuidade de justiça a ré. Ante a inexistência de bens passíveis de penhora, suspendo o curso da execução pelo prazo de 1 ano (art. 921, § 1o do CPC). Transcorrido sem manifestação, arquivem-se sem necessidade de nova conclusão, conforme art. 921, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) ajuizou a demanda em 05/05/2020, com valor inicial da dívida em R$ 81.884,41; 2) até o presente momento não logrou êxito na localização de bens passíveis de penhora; 3) a agravada é servidora pública, auferindo renda superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais por mês); 4) os valores obtidos a título de salário, vencimentos ou benefício previdenciário são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor; 5) entende cabível a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte agravada; 6) a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da Agravada, em detrimento do direito fundamental da Agravante, dessa forma, deve ser admitida a penhora de parte do salário do devedor, desde que com isso não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família; 7) (i) diante do não pagamento por desconto em conta corrente como ocorria inicialmente, (ii) da não disponibilização de saldo para débito das parcelas, e (iii) do não oferecimento de bens para garantia do juízo, (iv) bem como em decorrência da outorga dada pela Agravada à Agravante mediante contrato conferindo-lhe poderes para mandar descontar em sua folha de pagamento na instituição pagadora eventuais débitos em aberto, não há dúvida que a Agravante simplesmente está buscando dar cumprimento à norma estabelecida como forma de assegurar o recebimento de seu crédito, o que não significa dizer que por isso estaria infringindo a regra geral estatuída no art. 833-IV, do CPC. 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Deste modo, com base no exposto, requer-se aos Ínclitos Julgadores: a) Que seja conhecido, eis que tempestivo, e apreciado o presente recurso; b) A vista da grave lesão imposta ao direito do agravante, requer-se ao Digno Desembargador Relator o deferimento, para logo, de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do NCPC, para o fim de deferir liminarmente a penhora de até 30% sobre o salário da Agravada, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada; c) A intimação da Agravada, para querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo legal, através de seus advogados constituídos nos autos. d) A juntada das peças em anexo, para formar o instrumento, refletindo o inteiro teor das originais, ficando os advogados signatários responsabilizados civil e criminalmente pelas mesmas (art. 425, do NCPC); e) E ao final, seja julgado provido em todos os seus âmbitos, com a consequente reforma do r. despacho que indeferiu a penhorabilidade de 30% (trinta por cento) dos rendimentos declarados pela Agravada, devendo a r. decisão atacada ser reformada e deferido o pedido de penhora de até 30% dos rendimentos da Agravada, em favor desta Agravante, diante dos fundamentos expostos acima. A parte agravada apresenta contrarrazões (ID 28576893). Alega, em síntese, que: (i) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) após a pandemia se tornou a única responsável pelo sustento familiar; (iii) já está comprometida toda a margem consignável. Ao final, pede: Seja concedido à Agravada o benefício da Gratuidade Judiciária, nos termos do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, dos artigos 98 e 99, § 3o do CPC/2015 e da Lei no 1.060/50; Seja TOTALMENTE INDEFERIDO o pleito atinente ao bloqueio, no limite de 30%, dos proventos mensais da Agravada; Seja a parte Agravante condenada no pagamento de custas e honorários advocatícios, esses arbitrados à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (CPC/2015, art. 82, § 2o, art. 85 c/c art. 322, § 1o), além de outras eventuais despesas no processo (CPC/2015, art. 84). Entretanto, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja arbitrado percentual observando todos os critérios legais estabelecidos no artigo 85 do CPC/2015; Incida correção monetária sobre os créditos deferidos, a partir do ajuizamento da presente demanda, nos termos da Súmula no 144 do E. STJ, bem como a incidir de juros de 1% (um por cento) ao mês, na forma da lei; Seja o Réu citado para responder à presente IMPUGNAÇÃO, querendo; Seja deferida a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a exumação do cadáver do recém-nascido e o depoimento testemunhal das pessoas evolvidas DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 28546693). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme explicitado pelo Juízo de origem, nos termos do art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas: (i) quando se tratar de verba alimentar; (ii) da parte dos aludidos valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso concerto, a parte agravante visa a satisfação do crédito oriundo de dívida comum, não preenchendo os requisitos descritos nos dispositivos jurídicos supracitados. Não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. A parte agravada apresentou contrarrazões. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2021 19:18:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador